Tribunal: STF
Processo: RE 1326562
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. FUNDO DE PERTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PIN E PROTERRA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, I, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Moreno. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 159, I, “b”, da Lei Maior. Sustenta a possibilidade de afastar as deduções referentes aos programas PIN e PROTERRA dos valores relativos aos repasses do Fundo de Participação dos Municípios.
    Trata-se, na origem de ação ordinária de cobrança ajuizada Município objetivando o recálculo do montante que integra o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), sem a exclusão da base de cálculo dos valores correspondentes ao Programa de Integração Nacional (PIN) e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste (PROTERRA). A Corte de origem manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos. O acórdão está assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTARIO. REPASSES DE COTAS REFERENTES AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM. IMPOSTO DE RENDA - IR E IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. PIN E PROTERRA. EXCLUSÀO DA BASE DE CÀLCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Observa-se que o art. 159 da Constituição Federai prevê expressamente que o calculo do valer destinado ao Fundo de Participação dos Municípios - FPM se da com base ‘no produto arrecadado dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados’, de modo que as deduç6es e incentivos fiscais concedidos não comp6em o percentual destinado ao FPM, sendo legítima a exclusão da base de calculo do referido fundo de 5,6% do total da arrecadação do imposto de renda decorrente da implementação das Leis n° 8.894/1994, n° 8.849/94 e n° 8.848/94, dos valores referentes aos incentivos regionais PIN e PROTERRA, e, ainda, do IRPF restituído pela União aos servidores federais, conforme precedentes deste Tribunal. 2. Legítimo o calculo com fundamento nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional dos valores a serem repassados, ‘tendo em vista que, segundo o disposto na Lei Complementar 62/1989, cujo artigo 4° determina que a União deve entregar aos municípios, de dez em dez dias, os créditos relativos a o FPM, a o passo que as informações constantes do BGU [Balanço Geral da União] são anuais, donde decorre a impossibilidade matéria/ da utilização de valores informados anualmente, para sobre e/es fazer incidir o percentual do FPM, que deve ser entregue aos municípios, de dez em dez dias. Precedentes desta Corte’ ((0006608-63.2002.4.01.3400 DF, Relator Convocado JUIZ FEDERAL ROBERTO CARVALHO VELOSO, Publicação 21/02/2014 eDJF1 P. 741.) 3. No que tange aos honorários de sucumbência, tenho firmado o entendimento de que tal verba possui característica complementar aos honorários contratuais, haja vista sua natureza remuneratória. 4. Ademais, entendo que a responsabilidade do advogado não tem relação direta com o valer atribuído à causa, vez que o denodo na prestação dos serviços ha de ser o mesmo para quaisquer casos. 5. No entanto, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais levada a efeito pelo Juízo sentenciante guarda observância aos princípios da razoabilidade e da equidade, razão pela qual devem ser mantidos. 6. Apelações não providas.”
    Admitido o recurso, subiram os autos.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal. Esta Suprema Corte, em julgamento realizado pelo Plenário aos 19.12.2016, publicado no dia 1º.8.2017, na ACO 758, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, de autoria do Estado de Sergipe, deliberou sobre a mesma matéria tratada nestes autos, sedimentando entendimento que reproduzo, conforme constante na ementa daquele julgado:
    “FUNDO – ESTADOS – PARTICIPAÇÃO – ARTIGO 159, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – PROGRAMAS PIN E PROTERRA – SUBTRAÇÃO – IMPROPRIEDADE. A participação dos Estados, no que arrecadado pela União, faz-se segundo o figurino constitucional, sendo impróprio subtrair valores destinados aos Programas PIN e PROTERRA. PRESCRIÇÃO – OBRIGAÇÃO DE DAR – QUINQUÊNIO. Uma vez reconhecido certo direito,cumpre observar o prazo prescricional.”
    Naquela ocasião, ainda que por fundamentação diversa, acompanhei o Ministro Relator naquela ocasião em suas conclusões, acolhida pela maioria a tese da parte autora quanto à impropriedade da subtração, pela União, no Fundo de Participação dos Estados, dos valores destinados aos programas PIN e PROTERRA.
    A aplicação do referido entendimento no presente feito se faz cabível, pois o autor se refere, da mesma forma e pelas mesmas razões, a equivocado desconto de tais contribuições nas parcelas do FPM.
    Nos mesmos termos e pelos mesmos fundamentos do julgamento realizado pelo Plenário desta Casa na ACO 718, impõe-se o provimento do apelo extremo. Nesse sentido:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS – PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IR E DO IPI (CF, ART. 159, I, “B” E “D”) – DEDUÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AO PIN (PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL) E AO PROTERRA (PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE) – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1075421 AgR, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09.10.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. INCENTIVO FISCAL. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL – PIN E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE – PROTERRA. IMPOSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO REPASSE DE RECEITAS AOS MUNICÍPIOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1173239-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.5.2019).
    No mesmo sentido, as decisões proferidas nos seguintes recursos: RE 736.492, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.11.2018, RE 1075421, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 01.02.2019, RE 1075419, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 01.8.2018, AI 794.118, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.3.2018, RE 711.317, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 07.02.2013, RE 664.305, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.11.2012, RE 607.100, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.6.2012, e RE 705.421, de minha lavra, DJe 1º.4.2019. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 932, VIII, do CPC/2015, c/c 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal Regional Federal da 1ª Região julgue a apelação, considerada a orientação jurisprudencial acima disposta.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora